Tribunal: STF
Processo: AI 136860
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-10-20
Data de publicação: 1992-10-20

Ementa:
SERVIDORES MUNICIPAIS. REAJUSTAMENTO SALARIAL. PRETENSAO
ATENDIDA, EM MANDADO DE SEGURANÇA, COM BASE EM LEI MUNICIPAL.
ALEGAÇÃO DE FALTA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO DIREITO. SÚMULA 279.
          A argumentação da agravante de que carece de liquidez e
certeza o direito ao reajuste salarial postulado pelos agravados,
donde não haver embasamento para a via processual do mandado de
segurança, conduz, obviamente, ao terreno das provas que foram
convenientemente apreciadas pelo acórdão recorrido, não podendo
ser reapreciadas na instância extraordinária, a teor da Súmula
279.
          Agravo regimental improvido.